Tribunal: TJES
Processo: 5010222-47.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010222-47.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDINEIA BELCEMIRO
RECORRIDO: 48.756.200 ALANA TOMAZ ALVES
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata de ação ajuizada por
EDINEIA BELCEMIRO
, em face de
48.756.200 ALANA TOMAZ ALVES
. Em síntese, a parte autora alegando que vem recebendo constantemente cobranças da requerida referente a uma dívida que alega ser de terceiros, bem como que está se sentindo ameaçada pelos funcionários da parte ré. Sendo assim, requer indenização por danos morais.

A parte requerida apresentou contestação tempestivamente (ID 35004789) alegando em síntese quanto aos fatos, que a autora não juntou aos autos provas de suas alegações, informando, ainda, que o número apresentado pela autora é diferente do número utilizado pela empresa de propriedade da requerida, bem como que não possui relação de consumo com a autora .

Em síntese, o magistrado de piso julgou, nos seguintes termos:

“DISPOSITIVO

Em face do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, com espeque no art. 487, I do CPC.

Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da lei n°. 9099/95.
(...)

Em sede recursal, a parte Recorrente (
parte AUTORA
) requer a reforma da sentença para que sejam
julgados procedentes os pedidos iniciais
.

Do pedido de gratuidade de justiça

Consta nos autos o pedido de gratuidade de justiça feito pela ora recorrente, por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Por tal motivo, com fulcro nos artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil, face à declaração apresentada pela parte Autora,
Defiro
o pedido de Gratuidade de Justiça a parte recorrente.

Do mérito

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, senão vejamos:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

A relação mantida entre as partes, oriunda do cotidiano deve ser regida pelos regramentos e disposições do Código Civil.

Nesse sentido, quanto a distribuição do ônus da prova é certo que cabe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito em juízo e, aos réus, os fatos impeditivos e modificativos do direito do autor. Portanto, ante tais constatações e cotejando a inteligência do Código de Processo Civil, tenho que
a parte autora

não cumpriu

com o dever de comprovar, em juízo, os fatos constitutivos de seu direito
, nos termos do art. 373, I do Código de Processo Civil. De outro modo, a ré, na apresentação de sua defesa técnica promovida nos autos desse processo, apresentou provas e argumentos que obstaram o acolhimento da pretensão autoral, tendo se desincumbido do seu ônus, nos termos do art. 372, II do mesmo diploma legal.

Assim, coaduno-me com o entendimento defendido na r. sentença, reiterando seus termos consoante análise do seguinte trecho:

“
Além disso, verifico que a parte autora apresentou prova testemunhal. Assim, o Sr. Bruno Reis dos Santos, testemunha da parte autora (ID 42770067), informou que a requerida realizava as cobranças por meio de seus funcionários, bem como alega que já presenciou as cobranças e informa que os funcionários sempre estavam uniformizados.

Todavia, não houve certeza ao identificar se tais pessoas eram funcionários da requerida.

Desse modo, verifico que a requerente não comprovou se os referidos colaboradores são de fato funcionários da requerida.

Nesse sentido, a requerida ainda afirma que

inexistem entre as partes qualquer relação comercial a ensejar cobranças, assim, impossível à ré fazer prova de fato negativo.

Ademais, apesar de constar nos autos boletim unificado, entendo que este se trata de documento produzido de forma unilateral e que por tal motivo, este, por si só, não tem condão de trazer verossimilhança à narrativa da autora.

Ante o exposto, pela falta de prova do quanto alegado pela autora, entendo que a improcedência dos pedidos autorais é medida impositiva..”

Por tais motivos, entendo que decidiu de forma acertada o magistrado sentenciante, motivo por que, a sentença recorrida não merece retoques.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
, ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que arbitro em 10% sobre o valor da causa, no entanto, suspendo sua exigibilidade ante a gratuidade de justiça ora deferida, nos termos do art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

Mariana da Fonte Cabral

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
Romilton Alves Vieira Júnior
- Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
A minuta de voto elaborada pela Juíza Leiga e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

Romilton Alves Vieira Júnior
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)